Tribunal: STF
Processo: ARE 1537953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – Mandado de Segurança – IPTU – Município de Ribeirão Preto – Cobrança do imposto municipal por meio da aplicação simultânea de duas alíquotas distintas (0,6% e 2,2%) – Embora o impetrante reitere sua alegação que não está discutindo a constitucionalidade da legislação municipal (LC nº 2.920/2018) mas sim a (i)legalidade da cobrança híbrida, tal questão redunda, inevitavelmente, no entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, ao contrário do alegado pelo impetrante, tratou da forma de cálculo ora discutida - Forma de cálculo prevista no art. 168, II, “c”, da LCM nº 2.415/70, acrescentado pela LCM nº 2.920/18, norma declarada constitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, nos autos da ArgInc. nº 0004761-45.2021.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 17/03/2021 – Cálculo discutido que decorre de seletividade tributária, expressamente permitida pela CF/88 – No caso em tela, ao contrário das alegações do impetrante, a Municipalidade de Ribeirão Preto, ao promulgar a LCM 2.920/2018, não criou uma nova hipótese de incidência tributária (IPTU) ou um tributo “híbrido” – No plano infraconstitucional, o art. 47 do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001), autoriza que nos tributos sobre imóveis urbanos, como é o caso do IPTU, ocorra a diferenciação de tributação em razão do interesse social, inclusive com base na função social da propriedade (“Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social”) - Inocorrência de julgamento extra petita, na medida em que a questão referente à constitucionalidade da LCM 2.920/18 abordada pelo juízo de 1º grau está diretamente relacionada ao objeto do presente mandamus, de modo que a sentença ateve-se ao(s) limites(s) delineado(s) na exordial e tampouco houve qualquer violação ao art. 489 do CPC, visto que a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pela parte recorrente, destacando-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundamentar a decisão, não fica o magistrado e/ou órgão julgador obrigado a responder, um a um, os questionamentos suscitados pela(s) parte(s) - Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18ª Câmara de Direito Público – Sentença denegatória mantida – Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 1º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente